Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. CABIMENTO.

1. Os documentos colacionados aos autos demonstram a existência de controvérsia acerca do valor correto na avaliação.

2. Apesar das alegações do ilustre Magistrado, verifica-se que os anúncios colacionados pelo recorrente especificam as características dos imóveis similares aos avaliados, tais como o nome do empreendimento, metragem e existência de garagem, além do valor de comercialização.

3. Referida dinâmica justifica a repetição da avaliação, nos moldes em que faculta o art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Ademais, consoante entendimento deste Tribunal, ainda que o laudo do senhor Oficial de Justiça seja dotado de presunção de veracidade e de legitimidade, nada impede que as partes suscitem nova avaliação, em caso de fundadas razões.

5. Agravo de instrumento provido.